Tribunal: TJDFT
Processo: 0736828-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTABELECIMENTO DA GUARDA UNILATERAL AO GENITOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONVIVÊNCIA MATERNA NÃO ACOLHIDO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DIREITO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAÇÃO DE VISITAÇÃO MATERNA SUPERVISIONADA.

I. A agravada formulou pedido para aplicação de multa por litigância de má-fé; no entanto, não foi evidenciado o dolo do litigante em proceder com a alteração da verdade (Código de Processo Civil, artigo 80, inciso II), no que resulta, portanto, afastada a incidência das penalidades processuais.
II. A matéria recorrida centra-se no pedido de suspensão temporária do direito de convivência da genitora com as menores impúberes ou, subsidiariamente, a determinação de visitação supervisionada.
III. A convivência dos pais com os filhos comuns deve ser privilegiada para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança ou do adolescente. Assim, apenas situações excepcionais autorizam a restrição da convivência familiar.
IV. As circunstâncias conduzem ao acolhimento (ad cautelam) do pedido subsidiário originariamente formulado pelo agravante, para que a visitação materna ocorra na forma acordada na ação de divórcio (dias, horários e datas festivas). Lado outro, não se pode ignorar a gravidade do fato atribuído à agravada, o qual teria dado causa ao requerimento de medidas protetivas, de sorte que se revela recomendável que a visitação materna ocorra de forma supervisionada, até que todas circunstâncias sejam devidamente apuradas.
V. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para que as visitações maternas ocorram de forma supervisionada e nos moldes indicados na ação de divórcio.